Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133, § 1o, e 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Cabe ao exequente especificar e trazer elementos, ainda que indiciários, da existência de fatos jurídicos que caracterizam abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como estabelece o artigo 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil.
IV. Alegações genéricas de dissolução irregular sem o pagamento dos credores e de constituição de outras empresas pela sócia-administradora, cujos atos constitutivos sequer foram aportados aos autos, não dá respaldo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
V. Para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é indispensável a alegação de fatos concretos indicativos do uso intencional da pessoa jurídica para fins ilícitos (desvio de finalidade) ou a efetiva ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios e da pessoa jurídica (confusão patrimonial).
VI. Agravo de Instrumento desprovido.